Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PASSÁROS. GUARDA IRREGULAR. PÁSSARO NÃO PERTENCENTE AO PLANTEL. LICENÇA DE TRANSPOSRTE PARA TREINAMENTO. OBTENÇÃO POSTERIOR À AUTUAÇÃO. ELISÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DETECÇÃO. PUNIÇÕES. APRENSÃO DE ESPÉCIME EM IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE CRIADOR AMADOR. APLICAÇÃO DE MULTA. PARÂMETRO. TOTALIDADE DO PLANTEL. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. QUANTUM DA MULTA. CÁLCULO. EXATIDÃO AFERIÇÃO DAS INFRAÇÕES PELO PODER PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Consubstancia princípio comezinho de direito ambiental e administrativo que o funcionamento de toda e qualquer criação de animais silvestres tem como premissa a obtenção de autorização administrativa e do regular cadastramento no órgão ambiental de todas as espécimes constantes do plantel, devendo eventuais licenças de transporte para treinamento ou para cruzamento ser obtidas previamente junto ao órgão ambiental, sob pena de restar caracterizado o exercício da atividade em desacordo com a autorização concedida, ensejando a aplicação de penalidades de apreensão dos animais em situação de irregularidade, suspensão da atividade de criação amadora de passeriformes silvestres e aplicação de multas (Instrução Normativa IBAMA no 10/2011, arts. 33, 43, 44 e 56).
2. Constatada a existência de espécime da fauna silvestre em desacordo com a licença obtida constante no plantel do criador, diante da existência no local de indivíduo não pertencente ao plantel do criador, qualificando o apurado infração às disposições que pautam a atividade de criação de pássaros em cativeiro, o infrator necessariamente deve ser autuado e sancionado com observância dos parâmetros estabelecidos e em proporção com as irregularidades em que incidira, notadamente porque a subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público, pois o desenvolvimento de atividades de criação de animais silvestres sem a observância das regras que resguardam a proteção do meio ambiente deve ser submetido à aplicação de penalização correspondente, não podendo o interesse privado do infrator jamais preponderar sobre a regulação legal e o interesse público (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 6o).
3. Apurado que o criador de pássaros silvestres incidira na prática de infrações administrativas, pois desenvolvia suas atividades sem observância dos parâmetros legais de cadastro dos animais sob sua responsabilidade, o ato administrativo que resultara na sua autuação, apreensão de espécime, além da imposição de multa pecuniária e suspensão de suas atividades, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a incidência na conduta infracional, considerada como ilegalidade grave, confere legitimidade às sanções expressamente previstas pelo legislador por encerrar grave ataque ao meio-ambiente por não estar adequada às determinações legais estabelecidas (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 3o, III, § 6o c/c Instrução Normativa IBAMA no 10/2011, art. 56, §1o).
4. Encontrando a sanção mensurada estofo no dispositivo legal que disciplina o quantum pertinente à multa derivada da infração administrativa ambiental, estabelecendo que deve ser considerada a totalidade de indivíduos do plantel, e não apenas a espécime encontrada de forma irregular, para estabelecimento da pena, a exatidão, adequação e proporcionalidade do cálculo que fora empreendido ressoa provida de lastro legal, aferido pelo cotejo da quantidade total de espécimes multiplicados pelo valor da multa individual, tornando inviável sua modulação à margem dos parâmetros normatizados (Decreto no 6.514/2008, art. 24, I, § 6o).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.